Tribunal: STF
Processo: ARE 1488595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 7): 



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AFASTADA. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. O ordenamento jurídico, com o fito de garantir o direito fundamental insculpido no artigo 225, caput, da Constituição Federal, não aceita nenhum risco ao meio ambiente e, ainda que paire alguma dúvida, mesmo de cunho científico, aponta que se deverá prestigiar a precaução em detrimento de quaisquer outras posições. 



    2. In casu, observa-se a omissão do Poder Público na adoção de medidas efetivas para solucionar o problema do sistema de drenagem pluvial na Av. Samambaia, não havendo que se falar em desrespeito ao comando da separação dos poderes, visto que, na espécie, os princípios constitucionais do direito ao meio ambiente equilibrado e da dignidade da pessoa humana prevalecem. É possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre os atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontarem princípios e direitos basilares dispostos em lei, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes e ofensa à conveniência e oportunidade imanente aos atos administrativos discricionários. Ademais, o desvio de poder por omissão configura-se como apto a dar ensejo à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos. 



    3. É inaceitável que o Município requerido/recorrente, a pretexto de insuficiência de recursos financeiros e entraves operacionais se exima de cumprir atribuição que lhe é conferida constitucionalmente. 



    4. É totalmente possível e legal a aplicação de multa em desfavor do Poder Público nos casos de descumprimento de decisão judicial, inclusive, como forma de compeli-lo ao cumprimento daquele comando. 



    5. Tendo sido exíguo o prazo fixado para cumprimento das obrigações, as quais dependem de deliberações e providências administrativas para serem efetivadas, impõe-se a dilação em tempo razoável. 



    6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 9):



    “Conforme se extrai do próprio relatório técnico do CREA -GO que subsidiou a propositura da ação civil pública, bem como fundamentou a condenação do Recorrente, os danos ambientais provocados têm diretamente a interferência e ação de particular, não sendo razoável e processualmente lícito eximir a participação do particular que efetivou a construção da barragem sem a obediência às normas técnicas, porquanto trata - se de responsabilidade ambiental e litisconsórcio passivo necessário.



    (...) 



    Isso porque o Município de Goiânia, em sua apelação cível, expressamente abordou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, arts. 20 e 21, como excludentes ou atenuantes da responsabilidade do Poder Público Municipal em fazer frente a despesas orçamentárias de grande vulto a fim de corrigir dano ambiental provocado por terceiro particular.”



    Alega-se ainda que (eDOC 16, pp. 11-12):



    “No caso em apreço, o acórdão recorrido violou o art. 2º da Constituição Federal ao imputar ao Município de Goiânia a obrigação de fazer consistente em executar obras de infraestrutura urbana, consistentes na ampliação do sistema de drenagem pluvial, na Av. Samambaia, setor de Chácaras de Recreio Samambaia, nesta Capital.



    Isso porque não se está diante de estado de coisas inconstitucionais apto a legitimar a interferência do Poder Judiciário em ações de execução do Poder Executivo.”



    A Vice-Presidência do TJ/GO negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 339 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 9-18):



    “No que se refere à alegação de que a barragem causadora do dano foi realizada por particular que não participou do processo, sem razão o apelante. 



    Apesar de pouco fundamentada a alegação no apelo, não é possível identificar tal ilegitimidade passiva do município, visto que a legitimidade do ente municipal confunde-se, na verdade, com a obrigação de fazer buscada pela ação civil. 



    Não verifica-se o dever de terceiro, mas a legitimidade passiva do Município de Goiânia, consequentemente, sua obrigação em implementar as medidas expostas na inicial, uma vez que, conforme informações da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, a intervenção no córrego Samambaia se deu quando da construção de uma estrada vicinal, ainda em meados da década de 70, atualmente incorporada pela malha urbana, denominada Avenida Samambaia, tendo, à época da construção do aterro da referida avenida, sido construído um bueiro para escoamento da água. 



    Segundo informações da SEMAD, o transbordamento de água por cima da avenida ocorreu em razão do entupimento do bueiro existente. Relata, ainda, que o bueiro foi desentupido e construído um tubo metálico como extravasor emergencial e que as questões técnicas referentes à execução de tais obras devem ser tratadas junto aos órgãos municipais (SEINFRA e AMMA).



    (...)



    Outrossim, as medidas a serem tomadas a fim de evitar danos à população, ao meio ambiente e ao patrimônio público, segundo recomendações da própria Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA, são dos órgãos municipais. 



    (...)



    Ademais, cediço que a ação civil pública configura meio processual hábil à busca da tutela jurisdicional de interesses essenciais à sociedade, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido, consoante artigo 225 da Carta Magna, visando, neste intento, evitar lesão ou risco de lesão ao meio ambiente. 



    Vale ressaltar que a preservação do meio ambiente concretiza o princípio da precaução, o qual consiste na adoção de medidas preventivas adotadas com o objetivo de amenizar iminentes danos graves ou irreversíveis, de modo a protegê-lo. 



    Neste passo, cumpre salientar que o artigo 225, caput, da Constituição Federal, estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 



    Trata-se do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o qual se configura “(…) como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida –, que faz com que valha a pena viver.” (in Édis Milaré, Direito do Ambiente, 3ª ed., RT, p. 137). 



    Ainda que não impugnada no apelo, mas por força do reexame necessário, evidenciada a necessidade de execução de obras de infraestrutura urbana destinada ao redimensionamento dos bueiros e à ampliação do sistema de drenagem pluvial na av. Samambaia, Setor Chácaras de Recreio Samambaia, nesta capital, e o dever do Município de Goiânia em promovê-la, conforme bem pontuado pela sentenciante, motivo pelo qual transcrevo trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir: 



    (...)



    Nesse delinear, convém destacar, ainda, que não há que se falar em desrespeito ao comando da separação dos poderes, visto que, na espécie, os princípios constitucionais do direito ao meio ambiente equilibrado e da dignidade da pessoa humana merecem prevalecer. 



    Ainda sobre a questão, saliente-se que a inércia do Poder Público no cumprimento dos encargos político-jurídicos que lhe incumbem, por ausência de medidas concretizadoras, traduz-se, em verdade, na violação negativa do texto constitucional, comprometendo a própria aplicabilidade dos direitos individuais e/ou coletivos garantidos pela Lei Fundamental. 



    Compete ao Município organizar e prestar os serviços públicos de interesse local. Portanto, estando o Município omisso na execução das obras vitais para a solução do problema de drenagem na avenida Samambaia, visto que deixou de cumprir atribuição constitucional que lhe compete, legítima é a intervenção do Poder Judiciário. 



    Frise-se que, diferentemente do que defende o Município requerido/apelante, não há discricionariedade do Administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, sendo, nesse aspecto, vinculada a atividade administrativa.” (grifei).



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1389864 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 1.35.6291-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.336.514-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.10.2021).



    Por fim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente